Tribunal: TJES
Processo: 0007838-55.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007838-55.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARISSA VITORIA SILVA DAMACENO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007838-55.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, GLADSTON RODRIGUES RAMOS, LARISSA VITORIA SILVA DAMACENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AOS RÉUS PRIMÁRIOS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS NA PRIMEIRA FASE PARA ANÁLISE NA TERCEIRA FASE. SÚMULA 231 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA PELA NATUREZA E ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. RECURSO DE GLADSTON DESPROVIDO. RECURSOS DE ARTHUR E LARISSA PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas por três réus condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), após flagrante policial em residência onde foram apreendidos 450 pedras de crack, três pedras grandes de crack (aprox. 450g), 312 pinos de cocaína e buchas de maconha, além de apetrechos para embalo. A sentença condenou o réu reincidente à pena de 07 anos de reclusão e os réus primários à pena de 06 anos e 06 meses, todos em regime inicial fechado ou semiaberto. As defesas pugnam, preliminarmente, pela nulidade das provas por invasão de domicílio e, no mérito, pela absolvição por insuficiência probatória ou revisão da dosimetria (pena-base e tráfico privilegiado).

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas obtidas mediante ingresso em domicílio sem mandado judicial; (ii) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade para manter a condenação dos acusados; (iii) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da quantidade e natureza da droga na primeira fase; (iv) saber se a atenuante da menoridade relativa pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal; e (v) saber se os apelantes preenchem os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06).

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por violação de domicílio deve ser rejeitada, pois o ingresso policial foi amparado em fundadas razões (fuga da ré ao avistar a viatura e visualização dos corréus dispensando objetos), configurando situação de flagrante delito em crime de natureza permanente, em conformidade com o Tema 280 do STF.

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, que gozam de fé pública, não havendo que se falar em absolvição quando a vultosa quantidade de drogas e a apreensão de apetrechos (balança e embalagens) são incompatíveis com a tese de mero uso ou desconhecimento.

5. Em relação à dosimetria do réu reincidente (Gladston), a pena-base acima do mínimo justifica-se pelos maus antecedentes e pela expressiva quantidade de droga, inexistindo
bis in idem
.

6. Quanto aos réus primários (Arthur e Larissa), assiste razão parcial para afastar a valoração negativa do art. 42 da Lei de Drogas na primeira fase, fixando a pena-base no mínimo legal, a fim de evitar dupla valoração ou rigor excessivo, deslocando-se a análise da quantidade de entorpecentes para a aferição da dedicação ao crime na terceira fase.

7. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa na segunda fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, em estrita observância à Súmula 231 do STJ.

8. A causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33) é inaplicável, pois, embora os réus Arthur e Larissa sejam primários, a natureza (crack) e a elevada quantidade de drogas (quase 1kg), somadas à apreensão de balança de precisão e material de embalo, evidenciam a dedicação à atividade criminosa, afastando um dos requisitos cumulativos da benesse.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Gladston Rodrigues Ramos desprovido. Recursos de Arthur Felipe Oliveira da Silva e Larissa Vitória Silva Damaceno parcialmente providos apenas para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, tornando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para ambos, mantidos os demais termos da sentença.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Arthur e Larissa e não provido o recurso de Gladston, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por LARISSA VITÓRIA SILVA DAMASCENO, ARTHUR FELIPE OLIVEIRA DA SILVA e GLADSTON RODRIGUES RAMOS, inconformados com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a primeira e o segundo apelantes ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e o terceiro apelante ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, todos ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da lei nº 11.343/06.

A defesa de Arthur às págs. 16/38, pugna pela absolvição do apelante em razão da nulidade do ingresso no domicílio e apreensão das drogas, subsidiariamente, pela aplicação da fração de 1/6 no cálculo da pena base, na segunda fase pleiteia a atenuação da pena pela menoridade relativa e, por fim, que seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

A defesa de Larissa no id. 16152888, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, pugna pela aplicação do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa de Gladston no id. 17023198, pugna pela revisão da dosimetria da pena, reconhecendo que a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem uma única circunstância judicial, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. Que seja, portanto, reduzida a pena-base ao mínimo legal, ou, subsidiariamente, aplicada a fração de 1/6 do mínimo ou 1/8 do intervalo entre as penas cominadas.

Contrarrazões às págs. 41/53 e no id. 17395132, pelo não provimento do recurso de Gladson e parcial provimento ao recurso de Larissa.

Parecer ministerial no id. 17477760 por intermédio do Procurador Altamir Mendes de Moraes, pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007838-55.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, GLADSTON RODRIGUES RAMOS, LARISSA VITORIA SILVA DAMACENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] “Narram as peças informativas anexas que, no dia 02 de maio de 2021, por volta das 20:05 horas, na Rua Treze de Maio, próximo ao imóvel nº 302, no bairro Rio Marinho, neste município, os denunciados Arthur Felipe Oliveira da Silva, Gladston Rodrigues Ramos e Larissa Vitória Silva Damaceno, associados para a prática do crime de tráfico de drogas, tinham em depósito 450 (quatrocentos e cinquenta) "pedras de crack", 03 (três) porções que totalizavam aproximadamente 464g (quatrocentos e sessenta e quatro gramas) de "crack", 312 (trezentos e doze) "pinos de cocaína" e 05 (cinco) "buchas de maconha", conforme auto de apreensão de fls. 32/33 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 34.

Revelam os autos que, durante patrulhamento tático móvel, Policiais Militares foram informados por um popular de que um imóvel alugado na Rua Treze de Maio estaria sendo utilizado por indivíduos atuantes no tráfico de drogas local como base de distribuição das substâncias ilícitas.

Além disso, o informante relatou aos militares que na casa havia um indivíduo conhecido pela alcunha "Mineiro", o qual seria o responsável por "proteger" as drogas contra ações policiais e de grupos rivais.

Em razão dessas informações, os agentes da lei solicitaram apoio de outras guarnições e se deslocaram até o endereço indicado, onde perceberam, inicialmente que as luzes do primeiro pavimento do imóvel estavam acesas. Ato contínuo, os militares chamaram pelo morador, sendo que, instantes depois, a denunciada LARISSA VITÓRIA apareceu pela janela do segundo andar, virou-se para dentro do imóvel, disse algo a alguém e, em seguida, pulou pela janela e começou a andar pela lateral da residência.

Diante de tal comportamento suspeito, os Policiais Militares partiram no encalço da denunciada, que desprezou sucessivas ordens de parada até ser alcançada e detida em cima do telhado de uma casa vizinha.

Exsurge dos autos, todavia, que, durante a perseguição, foi possível aos militares sentir um forte odor da substância vulgarmente conhecida como "crack", vindo do interior da residência de onde a denunciada havia saído, tendo sido avistados no local mais 02 (dois) indivíduos, posteriormente identificados como os denunciados ARTHUR FELIPE e GLADSTON, os quais abriram uma báscula da casa e passaram a descartar "pedras de crack" de grandes proporções.

Sendo assim, ante a situação flagrancial, foram realizadas buscas pelo imóvel, restando apreendidas vastas quantidades de substâncias entorpecentes, descritas alhures, além da importância de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) em espécie, 03 (três) aparelhos celulares, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) caixa de papel de seda da marca "Zomo" e sacolas e pinos vazios destinados ao preparo e embalo das substâncias.

Considerando a natureza, quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como o numerário em espécie e os demais objetos sabidamente utilizados para o preparo e acondicionamento de entorpecentes, denota-se que tais substâncias ilícitas pertenciam aos denunciados e eram destinadas à comercialização.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.” [...]

Como relatado, tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por LARISSA VITÓRIA SILVA DAMASCENO, ARTHUR FELIPE OLIVEIRA DA SILVA e GLADSTON RODRIGUES RAMOS, inconformados com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a primeira e o segundo apelantes ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e o terceiro apelante ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, todos ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da lei nº 11.343/06.

A defesa de Arthur às págs. 16/38, pugna pela absolvição do apelante em razão da nulidade do ingresso no domicílio e apreensão das drogas, subsidiariamente, pela aplicação da fração de 1/6 no cálculo da pena base, na segunda fase pleiteia a atenuação da pena pela menoridade relativa e, por fim, que seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

A defesa de Larissa no id. 16152888, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, pugna pela aplicação do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa de Gladston no id. 17023198, pugna pela revisão da dosimetria da pena, reconhecendo que a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem uma única circunstância judicial, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. Que seja, portanto, reduzida a pena-base ao mínimo legal, ou, subsidiariamente, aplicada a fração de 1/6 do mínimo ou 1/8 do intervalo entre as penas cominadas.

Pois bem.

DA PRELIMINAR: NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa do apelante Arthur sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial.

A preliminar não merece acolhida.

É cediço que o direito à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, CF) não é absoluto, sendo excepcionado nas hipóteses de flagrante delito. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, firmou tese de que o ingresso forçado é lícito quando amparado em fundadas razões.

In casu
, a ação policial não se baseou apenas em denúncia anônima. Conforme extrai-se dos autos, os militares receberam informações precisas sobre o tráfico no local e, ao chegarem, visualizaram a ré Larissa na janela, a qual, ao perceber a viatura, alertou os comparsas e empreendeu fuga pulando a janela.

Ato contínuo, os agentes visualizaram os corréus Arthur e Gladston dispensando objetos (drogas) pela báscula.

Tal cenário fático denota, de forma inequívoca, a ocorrência de crime permanente (tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito" ou "guardar"), configurando a justa causa necessária para o ingresso imediato, independentemente de mandado judicial.

Portanto, REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO: PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO

No mérito, as defesas buscam a absolvição alegando insuficiência probatória.

Contudo, a materialidade delitiva está robustamente comprovada pelo Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico, que confirmaram a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes: 450 pedras de crack, três pedras grandes de crack (aprox. 450g), 312 pinos de cocaína e buchas de maconha.

A autoria, de igual modo, é certa.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, são coerentes e harmônicos, revestindo-se de eficácia probatória.

Vejamos o que disseram os agentes públicos em Juízo:

O Policial Militar Fhelipe Lacerda Thompson Moraes relatou:

"Que se recorda dos fatos; [...] que não se recorda se foi informação ou denúncia, mas se dirigiram a uma casa, tentaram contato com morador e Larissa apareceu; que quando Larissa notou a presença policial, avisou aos outros dois denunciados da presença da PM e fugiram pela janela; que os militares da direita, conseguiram alcançar a Larissa e os militares da esquerda, flagraram os outros réus tentando dispensar a droga; [...] que na casa de cima, foi encontrado maconha, crack e cocaína; que no quarto onde Larissa estava tinha uma certa quantidade e no outro quarto, onde Gladston e Arthur estavam, tinha mais drogas, em pedaços grandes, e eles estavam preparando o entorpecente".

No mesmo sentido, o Policial Militar Geidison Goularte da Silveira afirmou:

"Que receberam uma denúncia de que uma residência do bairro Rio Marinho armazenava drogas para posterior distribuição; [...] que chegando ao endereço, por volta das 19h, chamaram na porta e Larissa visualizou as guarnições pela janela, tendo virado e falado algo para alguém que estava dentro da casa, possivelmente avisando da chegada da PM; que, a seguir, Larissa fugiu pela janela [...] que os militares do lado direito conseguiram alcançá-la e os do lado direito, pela porta da residência que estava aberta, sentiram forte odor de crack e avistaram Gladston e Arthur tentando dispensar grandes pedras de crack; [...] que esses dois acusados homens falaram que tinha realmente drogas em casa; [...] que confirma a fotografia dos apreendidos na residência; que os acusados estavam com as pedras de crack grandes nas mãos e na cama tinha outras pedras embaladas".

As versões apresentadas pelos réus — de que estavam apenas usando drogas ou que passavam pelo local por acaso (caso de Gladston) — mostram-se isoladas e inverossímeis diante da apreensão de petrechos para embalo, balança de precisão e a vultosa quantidade de droga, incompatível com mero uso.

Portanto, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença quanto ao mérito.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à análise dos pedidos de revisão das penas.

1. Quanto ao Apelante GLADSTON RODRIGUES RAMOS

A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal. Sem razão.

O réu Gladston ostenta maus antecedentes e reincidência, conforme anotado na sentença.

Ademais, a natureza e a elevada quantidade de drogas apreendidas (destacando-se quase meio quilo de crack e centenas de pinos de cocaína) autorizam a exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei 11.343/06.

Não há
bis in idem
ou desproporcionalidade na fixação da pena-base em 07 anos para este réu, pois a sua condição pessoal (reincidente) e as circunstâncias do crime (quantidade de droga) justificam uma reprovação mais severa desde o início.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Gladston, mantendo sua pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, bem como o regime fechado, dada a reincidência.

2. Quanto aos Apelantes ARTHUR FELIPE OLIVEIRA DA SILVA e LARISSA VITÓRIA SILVA DAMACENO

As defesas pugnam pela redução da pena-base e aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Assiste-lhes parcial razão quanto à primeira fase.

A) 1ª Fase: Pena-base

O Juízo a quo fixou a pena-base em 07 anos, valorando negativamente a quantidade e natureza da droga.

Entretanto, entendo que, para estes apelantes, a valoração negativa de tais vetores na primeira fase, cumulada com a utilização dos mesmos ou de circunstâncias correlatas (dedicação ao crime evidenciada pelo contexto da apreensão) para negar o tráfico privilegiado na terceira fase, pode configurar
bis in idem
ou rigor excessivo.

Considerando que são tecnicamente primários, afasto a valoração negativa do art. 42 da Lei de Drogas nesta primeira fase, reservando a análise da gravidade concreta (quantidade de droga e apetrechos) para a aferição da dedicação à atividade criminosa na terceira fase.

Assim, reduzo a pena-base de ambos para o mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

B) 2ª Fase: Atenuantes e Agravantes

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa para Arthur e Larissa, conforme já constava na sentença.

Contudo, como a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de proceder à redução da pena, em estrita observância à Súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal".

Pena intermediária mantida em: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

C) 3ª Fase: Causas de Aumento e Diminuição

As defesas pleiteiam a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico Privilegiado).

O benefício exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Embora primários, as circunstâncias do caso concreto impedem a concessão da benesse.

A elevadíssima quantidade de entorpecentes (quase 1kg de drogas variadas, incluindo pedras brutas de crack), somada à apreensão de balança de precisão, material para embalo (papel de seda, pinos vazios) e dinheiro em espécie, comprovam que os apelantes não eram traficantes ocasionais.

Tais elementos evidenciam, de forma segura, a dedicação à atividade criminosa, o que afasta o requisito legal do § 4º.

O deslocamento da análise da quantidade de droga da primeira para esta fase reforça a convicção de que o tráfico exercido não era eventual, mas sim estruturado.

Portanto, NEGO a aplicação do tráfico privilegiado.

Inexistindo outras causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva para ARTHUR FELIPE OLIVEIRA DA SILVA e LARISSA VITÓRIA SILVA DAMACENO em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho os demais termos da sentença, incluindo o regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, 'b', CP) e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais que, embora neutralizadas na primeira fase para fins de cálculo, denotam gravidade concreta na terceira fase incompatível com a benesse do art. 44 do CP.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos e, no mérito:

NEGO PROVIMENTO ao recurso de GLADSTON RODRIGUES RAMOS, mantendo a pena de 07 anos de reclusão e 500 dias-multa.

DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de ARTHUR FELIPE OLIVEIRA DA SILVA e LARISSA VITÓRIA SILVA DAMACENO, apenas para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, afastando o vetor negativo do art. 42 da Lei 11.343/06 na primeira fase, fixando a pena definitiva de ambos em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença, inclusive quanto ao regime de cumprimento de pena.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GLADSTON RODRIGUES RAMOS e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos interpostos por
ARTHUR FELIPE OLIVEIRA DA SILVA e LARISSA VITÓRIA SILVA DAMACENO, fixando, para ambos, as penas definitivas de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.